Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714440-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DENISE CONTE D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 35511810, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar que a parte ré autorize e custeie, no prazo de setenta e duas (72) horas, a partir de sua intimação, os medicamentos PIQRAY (ALPELISIBE) 150mg - 1cp via oral 2x dia (total de 56 cp por ciclo de tratamento) e ARIMIDEX (ANASTROZOL) 1mg - 1cp via oral 1x dia (total de 28 cp por ciclo de tratamento), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente, contudo, a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. A recorrente alega que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes e com a legislação e diretrizes atinentes à matéria. Sustenta que não está obrigada a cobrir tratamentos que não estejam no rol da ANS, uma vez que este é um rol taxativo. Assevera que a inclusão ou não de novos procedimentos e tratamentos levam em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo efetividade das intervenções e que impor à agravante uma obrigação que não tinha, desequilibra o contrato. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, exonerando a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento dos medicamentos não cobertos pelo plano contratado. Caso não seja este o entendimento, pede seja minorada a multa a patamar razoável, bem como seja concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação fixada”. Este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, em face da decisão supramencionada (ID no 36388113). Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 36481534). Sem contrarrazões ao agravo interno (ID no 37797953). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 14.11.2022, confirmando a antecipação de tutela e julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a o réu à obrigação de autorizar e custear os medicamentos PIQRAY (ALPELISIBE) 150mg - 1cp via oral 2x dia (total de 56 cp por ciclo de tratamento) e ARIMIDEX (ANASTROZOL) 1mg - 1cp via oral 1x dia (total de 28 cp por ciclo de tratamento), inicialmente por um período de doze (12) ciclos, conforme prescrição do médico assistente da parte autora, sendo que o número de ciclos poderá ser alterado de acordo com a presença ou não de resposta ao tratamento. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator